Tribunal: TJBA
Processo: 8000123-92.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000123-92.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALBA CARDOSO LISBOA

Advogado(s)
:
ISABELLE VICTORIA DA SILVA ANDRADE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL (LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegou negativa indevida de ligação de energia elétrica. A magistrada reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas entendeu que não houve demonstração dos requisitos da responsabilidade objetiva, nem comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em saber se a concessionária de energia elétrica incorreu em falha na prestação do serviço ao negar a ligação de energia elétrica em imóvel da autora, configurando, assim, o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista no art. 14.

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica ou econômica, o que não foi verificado no caso.

5. A autora não apresentou prova mínima da negativa indevida do serviço, limitando-se a protocolar um único atendimento, não impugnando os documentos e argumentos apresentados pela ré.

6. A concessionária demonstrou, mediante laudo técnico, que a impossibilidade de ligação elétrica decorre da ausência de infraestrutura básica, responsabilidade da autora, por tratar-se de loteamento particular.

7. A ausência de impugnação e de requerimento de produção de provas enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados pela ré, conforme art. 436 do CPC.

8. Não se verificou violação ao dever de informação, uma vez que a concessionária justificou tecnicamente a negativa, não impugnada pela autora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. 2. A ausência de impugnação específica e de provas mínimas dos fatos alegados pelo autor conduz à improcedência dos pedidos. 3. A negativa de prestação de serviço essencial por razões técnicas e devidamente comprovadas não configura falha na prestação do serviço."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, e 436.

Jurisprudência relevante citada: TJDF, Apelação Cível 07110449120238070003, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 18.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
do recurso de
APELAÇÃO 8000123-92.2024.8.05.0198,

em que é apelante
A
LBA
CARDOSO LISBOA

e apelad
a
C
OMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso de
apelação,
nos termos
do voto do Relator.

S
ala de Sessões,

PRESIDENT
E

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

RELATOR

PROCURADOR(A)